Tribunal: STJ
Processo: 0175141-30.2020.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738919 - RJ (2024/0334885-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CBC SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
LUANA GOMES DA SILVA - RJ243513
EMBARGADO
: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S/A
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA48296685 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 17/06/2025 21:33:07
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 7407fd99-5b24-41b5-9da0-39a5fa06a2ac

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2738919 - RJ (2024/0334885-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: CBC SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
LUANA GOMES DA SILVA - RJ243513
EMBARGADO
: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S/A
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EFEITOS
INFRINGENTES.
INVIABILIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É
inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar
novo julgamento da lide.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CBC SHOPPING CENTERS S/A
contra acórdão proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (e-
STJ, fl. 1165):
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE RENOVAÇÃO E REVISÃO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO
ESPECIAL, POR OUTRO FUNDAMENTO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial,
mas não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência da Súmula 282 do Supremo
Tribunal Federal.
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido para
"
não conhecer do recurso especial.

Nas razões dos embargos de declaração, sustenta a embargante o efeito modificativo
ao julgado, pois o tema objeto do recurso especial, aplicação da regra do art. 72, § 4o, da Lei do
Inquilinato no âmbito da ação renovatória, foi prequestionado.
Documento eletrônico VDA47774862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:50:59
Código de Controle do Documento: 29d847ee-e69d-4728-a227-b015ff6d93de

A impugnação do presente recurso foi apresentada às fls. 1177/1182.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência
de nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015; ao revés, todas as questões foram
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios.
Com efeito, foi dado provimento ao agravo interno para reconhecer a tempestividade
do recurso especial e, na extensão, conhecer do agravo para não conhecer do recurso especial,
nos termos da seguinte fundamentação:

"O recurso especial desafia acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (e-STJ, fl. 979):
'APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA C/C REVISIONAL
DE ALUGUEL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIADO RÉU (LOCADOR).
1. Método utilizado pelo perito para fins de cálculo do denominado
'fator acesso' devidamente esclarecido nos autos, não havendo que se
falar em afastamento do referido índice. Tema devidamente abordado
na sentença, não se sustentando, tampouco, o pleito anulatório.
2. Adoção, pelo Magistrado, do INPC como índice de correção
monetária. Porém, na inicial, pugna-se pela adoção do índice previsto
em contrato(IGPDI), o que deve ser observado. Sentença reformada
quanto ao ponto.
3. Tratando-se de ação revisional de aluguel, correta a sentença atacada
ao determinar que o aluguel fixado retroagisse à data da citação,
consoante determina o artigo 69 da Lei 8.245/91, não havendo que se
falar em arbitramento do aluguel a contar partir do primeiro mês do
período renovando.
4. Honorários sucumbenciais fixados corretamente sobre o valor da
condenação. Precedente do STJ.
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.'
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, sustenta a recorrente, ora agravante, que o
Tribunal a quo negou vigência ao art. 7o do CPC/2015, na medida em que não
efetivado o contraditório quanto à norma técnica e metodologia contidas no
laudo pericial.
Sustenta, ainda, que o Tribunal a quo negou vigência ao art. 86 do CPC/2015,
na medida em que deixou de reconhecer a sucumbência recíproca.
Obtempera, outrossim, que o aluguel fixado em ação renovatória deve vigorar
a partir do primeiro mês do período renovando, sendo que a estipulação em
sentido contrário viola os arts. 72, § 4o, e 73 da Lei do Inquilinato.
As contrarrazões ao recurso especial foram apresentadas às fls. 1013/1024.
Com efeito, o recurso especial tem origem em ação de renovação e revisão de
aluguel, ajuizada por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para
Decoração S/A em face de CBC Shopping Centers S/A, cujo pedido foi
julgado procedente em parte, para renovar o contrato de locação pelo período
de
a
, e fixar o aluguel mínimo mensal no valor de R$
08/03/2021
07/03/2026
40.150,000 (quarenta mil e cento e cinquenta reais), retroativo à data da
citação, corrigido monetariamente pelo índice de variação do IGP-M, a partir
de cada pagamento, incidindo juros de 1% ao mês a partir de cada pagamento.
Documento eletrônico VDA47774862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:50:59
Código de Controle do Documento: 29d847ee-e69d-4728-a227-b015ff6d93de

O recurso especial não deve ser conhecido, pois verifica-se que o conteúdo
normativo dos dispositivos invocados no apelo nobre não foi apreciado pelo
Tribunal a quo, tampouco foi alvo de embargos declaratórios, nem sequer
opostos para sanar eventual omissão.
Dessa forma, à falta do indispensável prequestionamento, incide, por
analogia, o óbice da Súmula 282 do STF.
Nesse sentido:
(...)
Conclui-se que o recurso especial não preencheu o requisito do
prequestionamento, devendo ser mantido o acórdão recorrido pelos seus
próprios fundamentos.
Diante do exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão agravada e, em novo julgamento, conheço do agravo para não
conhecer do recurso especial. E, quanto ao ônus da sucumbência recursal, em
observância ao art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários de advogado
em mais 1%.
É como voto."

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
O acórdão embargado foi claro em reconhecer que o conteúdo normativo dos

dispositivos invocados no apelo nobre, arts. 72, § 4o, e 73 da Lei do Inquilinato, não foi
apreciado pelo Tribunal
, tampouco foi alvo de embargos declaratórios, nem sequer opostos
a quo
para sanar eventual omissão.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento,
por não se configurar negativa de prestação jurisdicional.
Ademais, os embargos de declaração têm como objetivo esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprimir omissão de ponto ou questão sobre a qual se devia pronunciar o
órgão julgador de ofício ou a requerimento das partes, bem como corrigir erro material (CPC
/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente
fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da
lide.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl na AR n. 5.892/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
, j.
, DJe de
)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024
5/11/2024

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
Documento eletrônico VDA47774862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:50:59
Código de Controle do Documento: 29d847ee-e69d-4728-a227-b015ff6d93de

INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado (CPC/2015, art. 1.022), de modo que é inadmissível a sua
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas
na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo
julgamento da lide.
3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.546.602/SC, Relator Ministro RAUL
, j.
, DJe de
)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024
21/10/2024

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar
o entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente
a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
4. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no REsp n. 2.126.117/PR, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, j.
, DJe de
)
19/8/2024
22/8/2024

Conclui-se que o acórdão embargado não padece de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, tendo apreciado, fundamentadamente, a matéria controvertida que lhe
fora submetida.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47774862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/06/2025 17:50:59
Código de Controle do Documento: 29d847ee-e69d-4728-a227-b015ff6d93de

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.738.919 / RJ
Número Registro: 2024/0334885-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01751413020208190001 1751413020208190001 202424506816
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CBC SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS : GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
LUANA GOMES DA SILVA - RJ243513
AGRAVADO
: TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORAÇÃO S/A
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CBC SHOPPING CENTERS S.A.
ADVOGADOS
: GUSTAVO PINHEIRO GUIMARÃES PADILHA - RJ061698
MARIANA FERREIRA NEVES MONTEIRO - RJ093664
DIOGO BRITO CÂMARA GONÇALVES - RJ189754
LUANA GOMES DA SILVA - RJ243513
EMBARGADO : TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
Documento eletrônico VDA48268014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: d2541efc-5993-4079-8d00-6be59cd67a4c

DECORAÇÃO S/A
ADVOGADO
: LEONARDO LUIZ TAVANO - SP173965
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268014 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:38:02
Código de Controle do Documento: d2541efc-5993-4079-8d00-6be59cd67a4c